Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
4. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Recurso conhecido e desprovido.